Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Saúde. Portadora de miopatia mitocondrial que busca em juízo a concessão do insumo BIPAP. Possibilidade. Solicitação de fornecimento formalizada junto à Municipalidade em 2017. Violação protraída no tempo, sem planejamento do ente federativo para aquisição de novos equipamentos. Teoria da reserva do possível que deve ser interpretada, perante o caso concreto, em harmonia com a teoria do

Ementa:
Apelação. Saúde. Portadora de miopatia mitocondrial que busca em juízo a concessão do insumo BIPAP. Possibilidade. Solicitação de fornecimento formalizada junto à Municipalidade em 2017. Violação protraída no tempo, sem planejamento do ente federativo para aquisição de novos equipamentos. Teoria da reserva do possível que deve ser interpretada, perante o caso concreto, em harmonia com a teoria do mínimo existencial e do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Imprescindibilidade do tratamento. Sentença reformada.
Recurso provido.